Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717056-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FERNANDA REIS CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO FERNANDA REIS CARVALHO ajuizou a presente demanda em desfavor do DISTRITO FEDERAL e o IBRAE (em 18.4.2020) a postular, liminarmente, a suspensão do ato de eliminação e a consequente inscrição no curso de formação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES) e, no mérito, “a anulação da questão 7, do tipo A, da prova da requerente para o cargo de especialista em assistência social na especialidade Direito e Legislação, redimensionando a sua pontuação total entre as questões remanescentes e, em consequência, aprovando a autora na prova objetiva, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade”. Em face da decisão de indeferimento da medida de urgência na origem, a candidata interpôs agravo de instrumento distribuído a este Relator que, inicialmente, teria indeferido a tutela de urgência recursal (AI 0700494-17.2020), sob os seguintes fundamentos: Agravo de instrumento interposto por FERNANDA REIS CARVALHO (com pedido de tutela de urgência) contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0717056-87.2020, não concedeu tutela antecipada (em caráter de urgência), consistente no reconhecimento a nulidade da questão 7, da prova objetiva do tipo A do Concurso da SEDES/DF para o cargo de especialista em assistência social, na especialidade Direito e Legislação, para “reverter o ato de eliminação da agravante, autorizando a sua participação no curso de formação profissional”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a Inicial e a emenda. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Aduz a autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva no cargo de Especialista em Assistência Social na especialidade “Direito e Legislação”. Afirma que contém vício passível de anulação. a questão 7, prova tipo A Esclarece que, em que pese o indeferimento do recurso administrativo, a aludida questão foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Informa, ainda, que interpôs o competente recurso administrativo, o qual fora indeferido pela Administração. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, de forma que seja contabilizada a pontuação referente à questão, a fim de que seja suspenso o ato de eliminação da requerente e garantida sua participação nas demais fases do concurso até o julgamento do mérito da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. No caso vertente, em que pese a irresignação da autora, verifica-se, em análise perfunctória, que o cerne da divergência passa, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, porém, não se vislumbra essa possibilidade jurídica, em consonância com a jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas. dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Esclareço que decisão judicial proferida em determinado processo possui efeito, ou seja, inter partes restrito àquela demanda. Nesse sentido, não vislumbro demonstrados, suficientemente, os requisitos para o deferimento do pleito antecipatório, desassistido de prova robusta apta a firmar convencimento, imediato, acerca da plausibilidade do que alega. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Argumenta a agravante, em síntese, que (i) a banca examinadora (IBRAE) teria anotado a nulidade da questão para uma única candidata, na ação judicial n. 0735889-90.2019, ao reconhecer, naqueles autos eletrônicos, que “a questão objetiva está em desacordo com as normas aplicáveis ao assunto”; (ii) foi indeferido o recurso administrativo interposto (pela agravante) contra a referida questão, o que violaria o princípio da isonomia, razão pela qual ajuizou a demanda judicial (0717056-87.2020) para ter reconhecido o direito à contagem dos pontos referentes à aludida questão e, assim, poder se matricular no curso de formação, o qual “está prestes a ocorrer”. Sustenta que a probabilidade do direito reside na circunstância de “a própria banca examinadora ter reconhecido a incompatibilidade da questão objeto da ação com as normas que regem o tema, em favor de outro candidata", ressaltando que aqui “não se discute o mérito da questão na ação de conhecimento, e sim a legalidade do ato administrativo que, ao aplicar critérios distintos na correção, feriu dois princípios basilares da Constituição Federal: a isonomia e a legalidade”. Transcreve excertos do ofício no 124/2019 – IBRAE, encaminhado ao Secretário de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Luís Ricardo Gutierres, e juntado aos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016 (manifestação favorável à anulação da questão). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “a fim de reconhecer a nulidade da questão 7 da prova objetiva do tipo A e com isso reverter o ato de eliminação da agravante, autorizando a sua participação no curso de formação profissional”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo (CPC, Art. 1019, I). Nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632853/CE – repercussão geral), a atuação do Judiciário, na apreciação de atos de banca examinadora em concurso público, encontra-se limitada ao exame de legalidade do certame. No caso concreto, a agravante sustenta a ilegalidade da conduta administrativa (ofensa à isonomia), por ter reconhecido, em juízo, a nulidade de questão do certame, sem, no entanto, conferir a respectiva pontuação aos demais candidatos. Não se trataria, pois, de pedido de reanálise do mérito (nulidade ou não da questão) ou de interferência nos critérios administrativos, mas de interesse na extensão dos efeitos do expresso reconhecimento da nulidade da questão pela banca examinadora. No ponto (extensão dos efeitos do reconhecimento da nulidade da questão), poderia se mostrar aparente a plausibilidade do direito da agravante, notadamente diante do teor do Ofício n. 106/2018/IBRAE, colacionado aos autos n. 0735889-90, a seguir transcrito (grifos nossos): [...] Ao considerar que o “Controle Social” é um “subsistema” do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Banca Examinadora foi induzida a erro, exclusivamente, por uma atecnia publicada em trecho da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004, pág. 39) [...] Não está incorreta a afirmativa da autora de que o substantivo “subsistema” só aparece 7 vezes na NOB-SUAS, nas páginas 24, 25, 27, 29, 30, 33 e 41, em contexto diverso do que foi abordado na questão [...] Vê-se que a questão deve ser anulada porque está respaldada em uma atecnia existentena PNAS/2004, que exigiu que o candidato marcasse a alternativa segundo a qual o “Controle Social” é um “subsistema do SUAS”, quando, na verdade, a Constituição Federal (art. 204, II), a LOAS (art. 5o, II), a NOB-SUAS/2005 (pág. 11) e a própria PNAS/2004 (pág. 51), consideram, tão somente, a participação popular como diretriz organizacional da assistência social. Não se tratando de palavras sinônimas, não deve ser admitido em prova objetiva, na qual se exige rigor técnico do candidato, o emprego do substantivo “subsistema” quando o correto seria o uso do substantivo “diretriz”. Dessa forma, o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) submete a Vossa Excelência manifestação favorável à anulação judicial da questão 20, da Prova Tipo C de conhecimentos gerais da especialidade Pedagogia, e, também, a atribuição de mais 2 pontos à candidata-autora [...]. No entanto, no que refere à imediata atribuição dos pontos referentes à questão (e a consequente suspensão dos efeitos do ato de eliminação da agravante do certame), destaca-se, em consulta aos autos n. 0735889-90 (nos quais teria sido reconhecida a nulidade), que, em 08.04.2020, teria sido protocolizado pedido de cumprimento de sentença, em razão da superveniente decisão administrativa de “não pontuação da questão anulada judicialmente” (não atribuição de pontuação aos candidatos, referente às questões anuladas). Na ocasião, postulou a candidata a intimação do IBRAE para que, administrativamente, não deixe de pontuar a questão anulada, e que não altere as notas da requerente, publicadas no DODF, como consequência dos efeitos da sentença proferida nestes autos [...]. As partes requeridas foram intimadas para se manifestar, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Aos réus acerca do teor da petição retro, comprovando-se documentalmente o alegado, atentando-se à condenação constante do dispositivo sentencial transitado em julgado, em que restou determinada a concessão da pontuação à autora de 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, não lhes sendo autorizado, pois, revisar administrativamente a condenação judicial, sob pena de crime de desobediência. Prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 [...] Em atenção à determinação judicial, o IBRAE se posicionou, nos seguintes termos (grifo nosso): [...] No caso concreto, na prova objetiva da recorrente foram anuladas 4 questões da parte de conhecimentos gerais, sendo que uma delas foi anulada judicialmente, e 1 questão da parte de conhecimentos específicos. Por meio da sentença proferida nos autos do processo no 0735889- 90.2019.8.07.0016, a matéria foi decidida da seguinte forma: Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para conceder à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame, desde que preenchidos os demais requisitos.A parte dispositiva da sentença se subdivide em três partes: 1a) anula a Questão no 20 da prova objetiva; 2a) determina que a questão anulada seja pontuada com dois pontos; 3a) determina que a recorrente prossiga no certame, desde que preenchidos os demais requisitos. De acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, a sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Segundo a sentença, a questão anulada deve ser pontuada com dois pontos. Em estrita obediência ao conteúdo da sentença, é juridicamente inviável não pontuar a questão anulada. Ainda em harmonia com os elementos da sentença e com a boa-fé da recorrente, também não há motivo razoável para não estender idêntico raciocínio às questões anuladas administrativamente, sob pena de se criar dois pesos e uma medida ao decidir a mesma matéria. Não faz sentido pontuar com dois pontos a questão anulada judicialmente, e não pontuar as questões anuladas administrativamente, como se houvesse anulação de primeira e segunda classe ou que a anulação judicial produzisse, no caso, efeitos distintos daqueles que são produzidos pela anulação administrativa. Nessa parte específica, a nulidade declarada judicialmente acaba alcançando e se equiparando à nulidade administrativa. A recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso. Com os efeitos da sentença e com o acréscimo à sua nota, a requerente passou a preencher, indiscutivelmente, todos os requisitos exigidos no Edital do concurso para aprovação. Tanto é assim, que, em cumprimento da sentença, a requerente foi convocada e aprovada nas seguintes fases: (i) prova discursiva (redação); (ii) avaliação psicológica; (iii) sindicância de vida pregressa e investigação social. Nesse sentido, é o Oficio do Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF), juntado aos autos do processo eletrônico no 0735889-90.2019.8.07.0016 (Id 52842894), que está devidamente acompanhado dos Editais 10.1 e 14.1 As notas da recorrente, nas provas objetivas e discursivas, constam nos Editais nos 10.1 e 14.1, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal no 240, quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019, pág. 60. Os resultados, favoráveis à requerente, na sindicância de vida pregressa e investigação social e na avaliação psicológica, foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal no 68, quinta-feira, 9 de abril de 2020, pág. 59 e 75, respectivamente, embora essas fases tivessem ocorrido em setembro de 2019. Conclui-se que, diante dos efeitos produzidos com o trânsito em julgado da sentença, é certo que a situação da recorrente não pode ser alterada administrativamente. 3. Conclusão Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para manter as notas da recorrente na prova objetiva, assegurando-lhe o direito de prosseguir no concurso. Comunique-se a recorrente para que ela desconsidere a notificação enviada no dia 7 de abril de 2020. Comunique-se a MMa Juíza do 2o JEFAzPu sobre o teor dessa decisão administrativa, para que informe ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE), caso discorde do seu conteúdo [...] Nessa moldura fático-jurídica, uma série de fatores prejudica, por ora (juízo sumário e superficial), a concessão inaudita altera pars da medida liminar: (i) a atribuição de pontuação à requerente dos autos n. 0735889-90 decorreu, em primeira análise, do estrito cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (ii) a candidata, naqueles autos, teria pleiteado a anulação da questão no prazo previsto em edital; (iii) em decorrência da sentença de procedência dos pedidos, ela foi convocada e aprovada nas fases subsequentes do certame: prova discursiva, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social; (iv) a decisão administrativa (de não pontuação das questões anuladas) teria ocorrido após a publicação das notas e da aprovação da candidata no certame; (v) o ofício da banca examinadora, aliás, ressalta que “a recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso”. Nessa moldura (situações fático-processuais distintas), urge o estabelecimento do contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. No mais, não se poderia deslembrar que eventual acolhimento do pedido na ação principal redundaria na necessidade deconvocação (e aprovação) da agravante para as fases subsequentes, as quais já estariam ultimadas em convocação ordinária, e não na imediata aprovação e/ou matrícula em curso de formação, o que torna não evidenciado o perigo de dano ao resultado útil do processo. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, por ora, o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Em 02 de junho de 2020, a ora recorrente peticionou nos autos do agravo de instrumento a informar “fato novo” (decisões liminares favoráveis a outros candidatos do mesmo certame). Na mesma data, foi prolatada decisão (deferimento parcial da tutela de urgência), nos seguintes termos: Chamo o processo à ordem. Nos presentes autos eletrônicos, a medida liminar teria sido indeferida, tendo a parte agravante solicitado então a redistribuição dos recursos ao gabinete do e. Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS (componente da 2a Turma Recursal do TJDFT), o que teria sido indeferido ao argumento de inexistência de norma processual recursal ou regimental, a par da violação ao princípio do juiz natural (revisional) e da não saudável concentração de julgamento em única Turma Recursal (e/ou Relator), independentemente da sorte à concessão (ou não) da medida liminar. Enfatizo que o Código de Processo Civil estabelece os critérios de fixação de competência relativa (Artigos 42 a 53), e a partir da interpretação sistemática do Artigo 55 e § 3o, o que se divisaria é um critério de modificação da competência originária a permitir o julgamento conjunto (das ações ou dos processos), evitando-se, assim, a ocorrência de decisões diversas à mesma situação fática, sobretudo em caso em conexão ou continência. Nesse quadrante, não há notícia nos presentes autos eletrônicos, em relação à matéria aqui tratada, da ocorrência ou imposição de “conexão ou continência de ações” ou “julgamento conjunto de processos” em único Juizado Especial de Fazenda Pública do DF. Portanto, se não teria ocorrido modificação ou concentração de competência (provocada) ao conhecimento da matéria na origem, torna-se fragilizada a aplicação de tais institutos na instância revisional. Fosse a situação processual inversa, ou seja, tivesse a parte agravante obtido a medida liminar ou se não tivesse sido deferida essa medida no “juízo prevento”, muito provavelmente não teria interesse à “redistribuição” de seu recurso. Logo, não há de se preferir determinado Juizado ou Relatoria. No entanto, não se pode desconsiderar a ocorrência de fatos processuais supervenientes que, direta ou indiretamente, poderiam causar prejuízo processual à agravante. O primeiro fato processual superveniente foi a decisão colegiada da 1a Turma Recursal deste TJDFT, em 28.5.2020, que teria declinado da competência ao Gabinete do ilustre Magistrado, nos agravos n. 0700616-30.2020.8.07.9000; 0700596-39.2020.8.07.9000; 0700595-54.2020.8.07.9000; 0700591-17.2020.8.07.9000; 0700626-74.2020.8.07.9000; 0700564-34.2020.8.07.9000; 0700543-58.2020.8.07.9000; 0700538-36.2020.8.07.9000; 0700517-60.2020.8.07.9000, todos de Relatoria do e. Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA (idêntica medida teria sido adotada pelo e. Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, também da 2a Turma Recursal, mesmo após o indeferimento da medida liminar e apresentação de contrarrazões, e.g. 0700562-64.2020). E o segundo fato processual superveniente e relevante seria a convocação de determinados candidatos (ainda que sub judice) a participarem do “curso de formação profissional”, o qual teria as inscrições abertas entre os dias 02.6.2020 a 04.6.2020 (para início em 06.6.2020), e a ser realizado sob a modalidade “virtual”. De concreto, a parte agravante pretenderia a obtenção de efeito subjetivo transcendente à coisa julgada individual (processo paradigma 0735889-90, obtenção da mesma pontuação conferida à candidata) para que assim pudesse receber o tratamento isonômico (Lei Distrital n. 4.949/2012, Artigo 6o, inciso I), ou seja, a obtenção de dois pontos de questão que não teria sido anulada, em recurso administrativo próprio, mas cuja impropriedade redacional teria sido reconhecida pela própria instituição responsável pelo certame (IBRAE), a qual ainda teria sugerido a conferência dos pontos sem a “anulação da questão”. Acresce que a parte agravante teria sido inicialmente considerada aprovada com a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva (anuladas determinadas questões, mas não a questão n. 20, da prova tipo “C”, idêntica à questão n. 14, da prova tipo “B”) e cumprido as demais etapas, quando foi surpreendida pela reprovação a partir do abandono da “fórmula universal” (da distribuição dos pontos das questões anuladas) e aplicação do “ajuste proporcional ao sistema de pontuação”, por parte da banca examinadora, sem que aparentemente tivesse sido indicada a fórmula de metodologia de cálculos. A princípio, caso estendida a pontuação da questão “anulada” a partir do processo paradigma (ou quiçá revista essa metodologia), a parte agravante poderia ter alcançado a pontuação mínima à aprovação na prova objetiva. O fato processual relevante é que determinados candidatos (sub judice) teriam a oportunidade de participar do aludido “curso de formação profissional”, de caráter classificatório e eliminatório, ao passo que outros que aparentemente poderiam se encontrar em similar situação jurídica poderiam experimentar prejuízo processual até que a questão, em trâmite regular (em período da “pandemia do coronavírus”), pudesse ter a devida solução. Sendo assim, diante do risco concreto de afetação ao princípio da igualdade de situação processual, é de se reconhecer a plausibilidade do direito (não esclarecimento da metodologia dos pontos e provável extensão da pontuação à agravante), bem como o risco de demora processual (dano), dada a urgência da medida diante da notícia de que a inscrição para a “fase de formação” ocorrerá entre os dias 2 e 4 de junho, inclusive para os candidatos sub judice. E destaca-se ainda que esse curso ocorrerá, a princípio, na modalidade de “vídeo-aulas”, de modo que a participação da agravante não implicará gastos ao Poder Público, tampouco prejuízo aos demais candidatos convocados. Diante dos fatos supervenientes, defiro, em parte, o pedido liminar para, em caráter precário, tão somente autorizar a participação da parte agravante no curso de formação, sem prejuízo de melhor análise, após o estabelecimento do contraditório. Intime-se imediatamente o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário. Oficie-se. Conclusos, após. E, no dia 27 de julho de 2020 foi prolatada sentença de improcedência nos presentes autos (prejudicado o agravo de instrumento), contra a qual a recorrente interpôs recurso inominado (em 17 de agosto de 2020), com pedido de antecipação da tutela recursal. A medida de urgência recursal foi então indeferida por este Relator (em 09 de outubro de 2020), sob os seguintes fundamentos: Ação ajuizada por FERNANDA REIS CARVALHO, com vistas à: (i) concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que seja suspenso o ato de eliminação da requerente, autorizando a sua inscrição e matrícula em eventual curso de formação, até o julgamento do mérito da presente ação, na condição sub judice, eis que já foi aprovada na fase discursiva, na avalição psicológica, bem como na sindicância de vida pregressa e avaliação social; (ii) anular aquestão 7, do tipo A, da prova da requerente para o cargo de especialista em assistência social na especialidade Direito e Legislação, redimensionando a sua pontuação total entre as questões remanescentes e, em consequência, aprovando a autora na prova objetiva, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade. A requerente interpôs recurso inominado (com pedido de antecipação de tutela) contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que (i) após o deferimento da liminar (AI no 0700494-17.2020.8.07.9000), participou do curso de formação profissional, e realizado a prova de verificação de aprendizagem, obteve 84,6% de acerto. Todavia, não teve a sua nota divulgada pela banca examinadora, sob o argumento de ter tido a liminar revogada, em razão da sentença de improcedência; (ii) teria alcançado a 22a colocação geral; (iii) nos termos do RESP. 1.525.327 (STJ - TEMA 923), a tramitação processual da demanda deveria ficar sobrestada até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018, uma vez que a referida ação “almeja o mesmo resultado pretendido neste recurso”; (iv) a probabilidade do direito está pautada à decisão proferida em ação civil pública, a qual teria reconhecido a nulidade da questão impugnada a todos os cargos de especialista em assistência social do concurso da SEDES/DF; (v) o dano de não figurar na classificação final do certame seria irreparável, na medida em que teria sido aprovada em todas as etapas. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender o ato de eliminação da recorrente, autorizando a inclusão do seu nome na classificação final do certame, até o julgamento do mérito recursal, na condição sub judice, com a reserva de sua vaga, eis que fora aprovada em todas as fases, inclusive na prova de verificação do curso de formação. E, “caso não seja considerada cabível a pretensão liminar de efeito suspensivo ativo, pede-se, AINDA LIMINARMENTE, que seja suspensa a tramitação do processo neste grau recursal, de modo que seja permitido à recorrente aproveitar a coisa julgada coletiva em formação nos autos da ação civil pública de 0704841-73.2020.8.07.0018”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Diante das peculiaridades do caso concreto, hei por bem indeferir a tutela recursal de urgência referente à imediata inclusão/divulgação do nome da recorrente na recorrente na lista classificatória (com a reserva de vaga). Com efeito, o perigo de dano não se revela satisfatoriamente demonstrado, ao ponto de deferir a medida antecipatória em grau revisional. Entrementes, a ausência de publicação do nome da requerente na lista classificatória não implica sumária reprovação no certame (procedimento administrativo), até porque a candidata participou (e foi aprovada) no curso de formação, por força da liminar em agravo de instrumento. Além disso, a matéria (nulidade da questão 7, do tipo A, da prova da requerente e eventual extensão da pontuação) estaria pendente de julgamento em sede recursal, de sorte que eventual provimento do recurso redundaria na reavaliação da lista classificatória, sem prejuízo do aproveitamento do desempenho no curso de formação. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais ao deferimento da medida, nesse particular (CPC, Art. 300, caput). Lado outro, no que concerne ao pedido de suspensão do curso processual, destaca-se que um dos temas aqui tratados (aparente violação à isonomia de tratamento entre os candidatos no concurso público do SEDES) constitui objeto da ação civil pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018 perante uma das Varas de Fazenda do DF, em que, não obstante a medida liminar então concedida ter sido “cassada” em sede de agravo de instrumento (pelo relator do AGI no TJDF), teria sido prolatada sentença de procedência (parcial) dos pedidos, no início de setembro de 2020, a qual possui efeito erga omnes (Lei n. 7.347/85, artigo 21 c/c Lei n. 8.078/90, artigos 104, II e III). Certo é que essa decisão necessariamente passará pelo crivo da instância imediatamente superior, de sorte que, em meu sentir, se revelaria razoável a suspensão do curso processual ao menos até o julgamento da questão pelo e. TJDFT, como forma também de se tutelar a efetividade do processo (CPC, artigos 4o, 5o e 6o). Nesse quadro, preclusa a presente decisão, retornem os autos imediatamente conclusos, para inclusão em pauta, a permitir que a preliminar de suspensão do processo seja submetida e decidida por este órgão colegiado, na sessão de julgamento mais próxima. Indefiro a tutela antecipatória recursal consistente na imediata inclusão do nome da recorrente na lista classificatória, e a correspondente reserva de vaga. Intimem-se. A recorrente interpôs agravo interno contra a mencionada decisão, o qual foi improvido por esta 3a Turma Recursal, em 14 de dezembro de 2020. O acórdão n. 130992 resultou assim ementado: FAZENDA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA RECURSAL. AUSENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO ATINENTE À QUESTÃO ANULADA. COEXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE POSSUI O MESMO OBJETO: SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM EFEITO ERGA OMNES. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (Lei n. 7.347/85, artigo 21 e Lei n. 8.078/90, artigo 104, II e III). I. Ação ajuizada por FERNANDA REIS CARVALHO, com vistas à: (i) concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que seja suspenso o ato de eliminação da requerente, autorizando a sua inscrição e matrícula em eventual curso de formação, até o julgamento do mérito da presente ação, na condição sub judice, eis que já foi aprovada na fase discursiva, na avalição psicológica, bem como na sindicância de vida pregressa e avaliação social; (ii) anular aquestão 7, do tipo A, da prova da requerente para o cargo de especialista em assistência social na especialidade Direito e Legislação, redimensionando a sua pontuação total entre as questões remanescentes e, em consequência, aprovando a autora na prova objetiva, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade. II. A requerente interpôs recurso inominado (com pedido de antecipação de tutela) contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que (i) após o deferimento da liminar (AI no 0700494-17.2020.8.07.9000), participou do curso de formação profissional, e realizado a prova de verificação de aprendizagem, obteve 84,6% de acerto. Todavia, não teve a sua nota divulgada pela banca examinadora, sob o argumento de ter tido a liminar revogada, em razão da sentença de improcedência; (ii) teria alcançado a 22a colocação geral; (iii) nos termos do RESP. 1.525.327 (STJ - TEMA 923), a tramitação processual da demanda deveria ficar sobrestada até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018, uma vez que a referida ação “almeja o mesmo resultado pretendido neste recurso”; (iv) a probabilidade do direito está pautada à decisão proferida em ação civil pública, a qual teria reconhecido a nulidade da questão impugnada a todos os cargos de especialista em assistência social do concurso da SEDES/DF; (v) o dano de não figurar na classificação final do certame seria irreparável, na medida em que teria sido aprovada em todas as etapas. III. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender o ato de eliminação da recorrente, autorizando a inclusão do seu nome na classificação final do certame, até o julgamento do mérito recursal, na condição sub judice, com a reserva de sua vaga, eis que fora aprovada em todas as fases, inclusive na prova de verificação do curso de formação. E, “caso não seja considerada cabível a pretensão liminar de efeito suspensivo ativo, pede-se, AINDA LIMINARMENTE, que seja suspensa a tramitação do processo neste grau recursal, de modo que seja permitido à recorrente aproveitar a coisa julgada coletiva em formação nos autos da ação civil pública de 0704841-73.2020.8.07.0018”. IV. Agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela antecipatória recursal. A. O perigo de dano não se revela satisfatoriamente demonstrado, ao ponto de deferir a medida antecipatória em grau revisional. (imediata inclusão/divulgação do nome da recorrente na recorrente na lista classificatória (com a reserva de vaga). B. A ausência de publicação do nome da requerente na lista classificatória não implica sumária reprovação no certame (procedimento administrativo), até porque a candidata participou (e foi aprovada) no curso de formação, por força da liminar em agravo de instrumento. C. Além disso, a matéria (nulidade da questão 7, do tipo A, da prova da requerente e eventual extensão da pontuação) estaria pendente de julgamento em sede recursal, de sorte que eventual provimento do recurso redundaria na reavaliação da lista classificatória, sem prejuízo do aproveitamento do desempenho no curso de formação. D. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais ao deferimento da medida, nesse particular (CPC, Art. 300, caput). V. Questão preliminar acolhida: suspensão do curso processual A. Destaca-se que um dos temas aqui tratados (aparente violação à isonomia de tratamento entre os candidatos no concurso público do SEDES) constitui objeto da ação civil pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018 perante uma das Varas de Fazenda do DF, em que, não obstante a medida liminar então concedida ter sido “cassada” em sede de agravo de instrumento (pelo relator do AGI no TJDF), teria sido prolatada sentença de procedência (parcial) dos pedidos, no início de setembro de 2020, a qual possui efeito erga omnes (Lei n. 7.347/85, artigo 21 c/c Lei n. 8.078/90, artigos 104, II e III). B. Certo é que essa decisão necessariamente passará pelo crivo da instância imediatamente superior, de sorte que, em meu sentir, se revelaria razoável a suspensão do curso processual ao menos até o julgamento da questão pelo e. TJDFT, como forma também de se tutelar a efetividade do processo (CPC, artigos 4o, 5o e 6o). C. Efetivamente, não obstante a medida liminar então concedida ter sido “cassada” em sede de agravo de instrumento (pelo relator do AGI no TJDF), adveio sentença de procedência (parcial) dos pedidos nessa ação civil pública, no início de setembro de 2020, a qual possuiria efeito erga omnes (Lei n. 7.347/85, artigo 21 c/c Lei n. 8.078/90, artigos 104, II e III). D. Certo é que essa decisão necessariamente passará pelo crivo da instância imediatamente superior, de sorte que se mostraria razoável a suspensão do curso processual ao menos até o julgamento pelo e. TJDFT, como forma também de se tutelar a efetividade do processo (CPC, artigos 4o, 5o e 6o). E. No mais, situação similar teria sido abordada pela e. 2a Turma Recursal do TJDFT (acórdão n. 1275928, em 26.8.2020). VI. Agravo interno conhecido e improvido. Confirmado o indeferimento da tutela antecipatória recursal. Acolhida a questão preliminar para que a suspensão do curso processual se estenda apenas até o julgamento da questão pelo e. TJDFT. O curso processual permaneceu suspenso desde então, sendo que, em 02 de junho de 2022, a recorrente protocolizou petição, em que requereu a concessão de “medida cautelar” (reserva de vaga em favor da peticionante), tendo em vista, nas palavras por ela aviadas, [...] a nomeação dos candidatos aprovados em colocação posterior à requerente, o que acaba por preterir seu direito à nomeação, eis que está dentro do número das vagas, apesar de seu nome não constar na lista de aprovados, uma vez que a banca entendeu erroneamente que a liminar concedida em favor da recorrente fora cassada [...]. É o relato. Decido. De uma análise do curso do presente processo, bem como da Ação Civil Pública 0704841-73.2020 (2a Vara de Fazenda do DF), conquanto não se desconsiderem os incontestes esforços empreendidos pela recorrente (inclusive aprovada no Curso de Formação, do qual participou na condição sub judice), tenho que não se encontram presentes os requisitos à concessão da medida postulada (reserva de vaga). É que, em 23 de junho de 2021, a Egrégia 7a Turma Cível do TJDFT deu provimento às apelações e remessa necessária na ACP 0704841-73 (acórdão n. 1348190), sendo que o voto condutor da decisão colegiada, no que refere ao indeferimento do pedido de anulação da questão, destacou: [...] Em vista do exposto, verifica-se que, muito embora a sentença ora recorrida tenha tido por pressuposto fundamental a decisão judicial proferida nos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, para declarar a nulidade da questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistência social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas do certame em que questão idêntica tenha sido aplicada, certo é que a sentença proferida no processo paradigma em momento algum chegou a anular a referida questão, limitando-se a conceder os respectivos dois pontos à então candidata. Destaca-se, também, que, muito embora o d. Juiz de primeiro grau tenha invocado, em suma, a observância ao princípio da igualdade, a análise do processo paradigma conduz à compreensão de que, muito embora tenha o organizador do certame, num primeiro momento, prestado informações acerca da desconformidade da questão impugnada com as normas aplicáveis ao caso, fato é que a defesa técnica do referido organizador, apresentada naqueles autos, limitou-se a aderir apenas parcialmente à tese autoral, tão somente para que a questão fosse reapreciada pela entidade competente para tanto, qual seja, a própria Banca Examinadora. Assinala-se, ainda, que a Banca Examinadora, no pleno exercício da atribuição que lhe é exclusiva, ao apresentar a justificativa oficial para o gabarito da questão impugnada, deixou claro que a resposta considerada correta teve por base norma prevista no conteúdo programático do edital do certame (id. 22299014 – p. 4 e 5). Diante dessa perspectiva, concluir pela invalidade da questão impugnada implicaria, necessariamente, por substituir a Banca Examinadora na análise dos critérios utilizados para a correção da prova, matéria esta, como amplamente demonstrado no presente voto, reservada ao mérito administrativo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário. Entretanto, não bastassem tais fundamentos para infirmar a tese esposada pela Defensoria Pública e acolhida pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, ainda que hipoteticamente se admitisse que o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) houvesse defendido nos autos do processo paradigma a anulação da questão impugnada, o que, como visto, ao menos na defesa técnica apresentada, não sentença proferida naqueles autos para o presente feito a pretexto de observância ao princípio da igualdade, moralidade administrativa ou da impessoalidade. Primeiro porque, como já registrado, naqueles autos não houve anulação da questão impugnada, mas apenas determinação de atribuição de pontos à candidata demandante, e, segundo porque, especialmente, os efeitos da decisão são, em regra, restritos às partes que integraram a lide. Digo em regra, uma vez que, diversamente do que ocorria sob a égide do código de processo civil revogado, o atual CPC, em seu art. 506, dispõe, verbis: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”, autorizando, em tese, a extensão dos efeitos da coisa julgada para beneficiar quem não tenha participado da lide. Sobre o tema, ensina abalizada doutrina[5]: Segundo o dispositivo legal, a coisa julgada não prejudica terceiros. Não sei se o objetivo da supressão foi transformar a coisa julgada secundum eventum litis in utilibus para terceiros, mas aparentemente é possível extrair tal conclusão da redação do art. 506 do Novo CPC. Significa que terceiros poderão se aproveitar da coisa julgada material, não podendo apenas prejudicá-los, tornando regra a exceção atualmente prevista no art. 274 do CC. Na espécie, no entanto, a extensão dos efeitos da sentença proferida no processo paradigma, fosse para anular a questão impugnada em relação a todos os cargos em ela foi aplicada, fosse apenas para deferir os respectivos pontos a todos os candidatos, geraria inevitável reposicionamento dos classificados, resultando para uma parcela deles potencial resultado desfavorável, inviabilizando, por si só, tal pretensão [...]. Desse modo, a despeito da interposição de recurso extraordinário contra o supracitado acórdão, certo é que não estaria evidenciada a probabilidade do direito da requerente diante da reforma da sentença nos autos da ação civil pública em foco, tampouco o perigo de dano, uma vez que, conforme exposto nas anteriores decisões, a candidata participou (e foi aprovada) no curso de formação, por força da liminar em agravo de instrumento (prejudicado após a sentença de improcedência), de sorte que eventual provimento do recurso redundaria na reavaliação da lista classificatória, sem prejuízo do aproveitamento do desempenho no curso de formação. Nesse sentido, trago à baila o recente julgado da Egrégia 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO EM AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público, que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma, a Banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável a anulação da questão no 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder a autora daquele processo a pontuação referente à questão. Contrarrazões apresentadas. 2. O presente processo ficou sobrestado até julgamento, em sede de apelação, da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, em que a Defensoria Pública do Distrito Federal pleiteava a extensão da anulação de questão realizada em processo paradigma para os demais candidatos em observância ao princípio da isonomia. Em sede de Apelação e Remessa Necessária, a 7a Turma Cível deu provimento à apelação e remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial. 3. Inicialmente, cumpre ressaltar que o TCDF atuou dentro de seu âmbito de competência, realizando o controle de legalidade do concurso em questão, sem adentrar no mérito administrativo, eis que se limitou a fazer valer as regras contidas na Lei local de regência e no próprio Edital do certame. Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao mesmo concurso ora discutido: KELLY MEDEIROS DE SOUTO x DISTRITO FEDERAL (AgInt no RMS 64.707/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021) 4. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 5. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos. Assim, não se mostra ilegal o ato administrativo pelo qual se eliminou a parte recorrente das demais fases do concurso, em razão de não ter alcançado pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do processo seletivo. 6. Cumpre ressaltar que a recorrente não interpôs recurso administrativo de forma oportuna, depois de divulgado o gabarito oficial. 7. A decisão judicial paradigmática, proveniente do caso Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90), utilizou-se de regra estranha ao Edital do concurso, ou seja, elegendo critérios diferenciados em relação à uma única candidata Kátia, com discrepâncias de atribuição de pontuação em relação aos outros candidatos. Ressalta-se que a sentença naquele processo sequer anulou a questão impugnada, limitando-se, na verdade, a conferir os pontos à candidata. 8. A concordância da Banca examinadora, na via judicial, com a atribuição de pontos a uma candidata específica, sem extensão para os demais candidatos, pode configurar erro e até mesmo ato de improbidade administrativa, pois a atuação permissiva da administração acabou POR chancelar um tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa. 9. Por outro lado, não se pode dizer que coisa julgada tenha tornado lícito o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas, na forma do art. 98, §o do CPC. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1382695, 07185447720208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, indefiro o pedido de “reserva de vaga” ora formulado. E uma vez que a suspensão do curso processual teria sido determinada até o julgamento da ação civil pública 0704841-73.2020 no âmbito do TJDFT (o que já ocorreu), dê-se vista às partes pelo prazo comum de dez dias. Certifique-se. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito